Tribunal: TJPA
Processo: 0001811-75.2009.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001811-58.2009.8.14.0046
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANELITO FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – QUEDA DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTRUIÇÃO PARCIAL DE PROPRIEDADE RURAL– RESPONSABLIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO FATO DANOSO, DO DANO E NEXO CAUSAL – DEMONSTRAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A teor do que dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal, observa-se que a responsabilidade civil no presente caso é objetiva, não tendo a vítima, pois, que provar culpa ou dolo do agente, mas apenas a conduta deste, o dano causado e o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento danoso.

2-Por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a CONCESSIONÁRIA deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de assegurar ao cidadão e usuário a integridade de sua propriedade.

5-Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
0001811-58.2009.8.14.0046

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADA:
NICOLLE SUELY RODRIGUES XAVIER
, OAB 24969

APELADO:
ANELITO FRANCISCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MAURÍCIO DINIZ MACHADO OAB/PA13.506

RELATORA: DES.ª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rondo do Pará, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes, promovida por ANELITO
FRANCISCO DE OLIVEIRA,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na Inicial.

Narra o Autor/apelado que teve parte de sua fazenda incendiada pela queda de fio de alta tensão da EQUATORIAL/APELANTE, ocasionando, além do incêndio de dois alqueires de terra, a morte de três vacas de propriedade do Apelado.

O Juiz Sentenciante julgou parcialmente procedente a Ação para condenar a Ré/Apelante ao pagamento de R$ 36.050,00 (trinta e seis mil e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral. Não houve condenação em Lucros cessantes, por entender o magistrado que o pedido não foi formulado com a liquidez necessária dos valores.

Em sede de razões o Apelante alega o seguinte:
a)
da inexistência do vício na prestação do serviço em razão da ausência de conduta imputada a fornecedora, o nexo de causalidade e o dano;
b)
não configuração em danos morais ante a

ausência de provas de que tenha sido falha na prestação de serviço que tenha causado o incêndio e os prejuízos;
c)
não configuração de danos morais por ausência de provas dos danos extrapatrimoniais e, subsidiariamente, a redução do valor.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais e morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

Em contrarrazões, a Apelada requer o não provimento do Recurso e, em consequência, a manutenção integral da sentença guerreada (ID 1563298 - Pág. 1 - 9).

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Art. 1.012,
caput,
CPC-2015).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com o devido preparo (ID

1563295 - Pág. 1 - 3). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos materiais e morais ocasionados pela queda de um cabo de energia elétrica, de responsabilidade da Concessionária Apelante, que danificou parte da plantação e matou 03 semoventes (vacas) na propriedade do Apelado.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Recorrente alega que na época dos fatos a titular da unidade consumidora (UC) não era o Autor/Apelante, e sim Maria do Socorro Aguiar de Oliveira e que, portanto, o Recorrido não seria parte legítima para propor a Ação.

Contudo, não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que a titular da unidade consumidora é esposa do Requerente, conforme faz prova por certidão de casamento e escritura pública de compra e venda da propriedade (ID 1563286 - Pág. 9 – 10).

Assim, rejeito a preliminar supra.

DO MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos materiais e morais ocasionados pela queda de um cabo de energia elétrica, de responsabilidade da Concessionária Apelante, que danificou parte da plantação e matou 03 semoventes (vacas) na propriedade do Apelado.

A teor do que dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal, observa-se que a responsabilidade civil no presente caso é objetiva, não tendo a vítima, pois, que provar culpa ou dolo do agente, mas apenas a conduta deste, o dano causado (queima do pasto e morte dos animais) e o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento danoso.

Nesse sentido, a Constituição Federal, consagra a teoria do risco administrativo, impondo, tanto às pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado que prestem serviços públicos, a responsabilidade objetiva por quaisquer danos que causarem a terceiros, por ação ou omissão de seus agentes, independentemente da comprovação de culpa.

A respeito do assunto, colaciona a Jurisprudência Pátria, vejamos:

“TJRS - APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANIFICAÇÃO DE VEÍCULO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Não logrou êxito a ré em demonstrar que a queda do poste ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CPC. É de responsabilidade da ré a conservação do poste e da rede elétrica. 2. Responsabilidade objetiva. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar. Fato do serviço. Art. 14, § 1º, do CDC. 3. Falha na prestação do serviço, em razão da má conservação do poste sem a sua substituição imediata. Danos materiais devidamente comprovados. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70057202020, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 10/12/2014). (TJ-RS

, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 10/12/2014, Quinta Câmara Cível).”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. USUÁRIO ELETROCUTADO. DEFEITO DE MANUTENÇÃO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL ? EMERGENTE E CESSANTE, INABILITAÇÃO PARA O TRABALHO, MORAL E ESTÉTICO.

1 - Usuário eletrocutado em defeito na rede de alta tensão. A Celpa é concessionária de serviços públicos e nessa qualidade responde objetivamente pelos atos de seus agentes (comissivos ou omissivos), cumprindo-lhe o dever de indenizar os danos deles decorrentes, independente de culpa, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

2 ? É evidente o nexo causal entre a omissão da CELPA e o dano suportado pelo Autor, em virtude de desídia da empresa na manutenção de seus equipamentos.

3 ? Configurado o dano é dever da CELPA, indenizar os danos materiais ? emergente e cessante, inabilitação para o trabalho, moral e estético.

4 ? O dano moral deve ser quantificado com razoabilidade, não podendo ser fonte de lucro, contudo proporcional e compatível à reprovabilidade da conduta ilícita. Redução cabível.

5- Recurso conhecido e provido parcialmente.

(2015.00789814-86, 143.748, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-02, Publicado em 2015-03-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

ELETROCUSSÃO

RESPONSABILIDADE OBJETIVA

CULPA DE TERCEIRO E CONCORRENTE AFASTADAS

INSTALAÇÃO IRREGULAR DE FIOS DE ALTA TENSÃO

POSTES FIXADOS EM LOCAL IMPRÓPRIO E RETIRADOS PELA CONCESSIONÁRIA APÓS O ACIDENTE

DANO MATERIAL

PENSÃO

FIXADA EM UM SALÁRIO MÍNIMO

DANO MORAL CONSTATADO

DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO

AMPUTAÇÃO DE MEMBRO

ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

MANUTENÇÃO

DECISÃO UNÂNIME

1. A responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica é de natureza objetiva, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Instalação elétrica gerida pela CELPA com indevida proximidade de fios de alta tensão do imóvel onde ocorreu o acidente afasta a culpa de terceiro e da vítima na ocorrência do evento danoso.

3. Afigura-se suficiente o arbitramento do ressarcimento por danos materiais considerando a gravidade fato e suas consequências.

4 Dano moral e estético caracterizado. Súmula 387/STJ.

5. Indenização que respeita os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Recurso improvido à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator. (2014.04520316-04, 132.174, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-31, Publicado em 2014-04-22)

Em decorrência, a responsabilidade deixa de existir, somente em circunstâncias em que houver culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, ou ausência de nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do agente do Estado e o dano.

No presente caso, o fato danoso (queda de cabo de energia elétrica em propriedade rural do Apelado) e o dano (queima do pasto e de animais) restam comprovados, através do Boletim de Ocorrência nº. 00176/2009.003946-1 (ID 1563279 - Pág. 14), fotos do ocorrido (1563279 - Pág. 1 – 8) com imagens de animais mortos e o carro da empresa de energia elétrica no local, ora Apelante, demonstrando-se o NEXO DE CAUSALIDADE.

Ressalta-se, por oportuno, que a Apelante ao tentar desconstituir os fatos constitutivos do direito do autor, apenas alega que não há comprovação de que o dano tenha ocorrido de fato pela quebra do cabo de energia elétrica e que o fato danoso tenha se dado pela falha na prestação de serviço. Porém não faz comprovação mínima do alegado, seja com documentos, testemunhas ou lados técnicos.

Ainda quanto ao nexo causal, a Apelante alega que o Recorrido não faz provas do liame que ligaria o fato ao dano, porém, por outro lado, não impugna os fatos e documentos trazidos pelo Autor, ora apelado. Apenas, de maneira genérica, aduz seus argumentos sobre o vínculo entre a conduta e o dano, sem apresentar documentos nem mesmo qualquer laudo técnico que comprove suas alegações e que seja capaz de demonstrar a culpa exclusiva da vítima. Não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probante (CDC, Art. 6º, VIII), por ser a relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Não se pode esquecer que da Lei nº 8.987/95 (regulamenta o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos), estabelece em seu artigo 6º, § 1º que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de
energia

elétrica
, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão.

Acerca do tema transcrevo lição de
José de Aguiar Dias
, segundo o qual:

"A eletricidade é uma fonte de perigos. O explorador da
energia

elétrica
responde, consequentemente, pelos danos ligados à exploração. Se um condutor elétrico de alta tensão passa sobre a via pública ou canal destinado ao uso público, cumpre à empresa tomar, com zelo especial, todas as cautelas para eliminar qualquer perigo daí decorrente para o público. A empresa exploradora da
energia

elétrica
, pelo fato de colher vultosos benefícios de uma indústria que oferece tais perigos, tem o indeclinável dever de assegurar a incolumidade das pessoas que trafegam sob suas linhas." ("Da Responsabilidade Civil", 3ª edição, Rio de Janeiro, Forense, pág. 454)

Desta feita, p
or não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a DEMANDADA deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange à segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão,
a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a integridade de sua propriedade. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão.

Portanto, resta comprovado nos autos o fato danoso, o dano e o nexo causal, trazendo como consequência o dever de indenizar.

O fundamento para reparação desse dano é a teoria da responsabilidade, cuja base emerge do art. 186, do Código Civil Brasileiro: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

A configuração do dano moral
se encontra devidamente delineada nos autos, uma vez que, com a queda do fio de alta tensão, houve o incêndio na propriedade rural. Tal situação não retrata apenas uma simples ocorrência de mero dissabor, a qual repercutiu tanto na esfera material, quanto na ordem psíquica e moral da parte.

Com relação a cabimento de danos morais e materiais ao caso concreto, segue decisões análogas do Colendo Tribunal Superior e Tribunais Pátrios.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.336.409 - RJ (2018/0189622-0) RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO AGRAVANTE: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A ADVOGADOS: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852 LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445 ANA FLÁVIA DOS SANTOS RIGOTO FERREIRA E OUTRO (S) - RJ179845 AGRAVADO: CLAUDIO MANOEL SAMARI SILVA REPR. POR: HOMERO SAMARY SILVA ADVOGADO: VITOR GUILHERME BATISTA BALBI E OUTRO (S) - RJ133737 CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE ANIMAL EQUINO EM VIRTUDE DE ALTA DESCARGA NA REDE ELÉTRICA. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO EM CERCA. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, II E 1.022 DO NCPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284, DO STF. DANOS MATERIAIS (MORTE DO ANIMAL) E MORAL DEMONSTRADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7, DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL DECISÃO CLÁUDIO MANOEL SAMARI SILVA (CLÁUDIO) promoveu contra AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (STJ - AREsp: 1336409 RJ 2018/0189622-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/10/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO DE PROPRIEDADE RURAL EM DECORRÊNCIA DE QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As empresas concessionárias de energia elétrica, por força do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no art. 14, do CDC, respondem pelos danos ocasionados decorrentes da prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, o que enseja a incidência das regras protetivas do consumidor, visando a facilitação de sua defesa em juízo (art. 6º, do CDC). 2. In casu, a parte autora logrou êxito em demonstrar, satisfatoriamente, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/15), colacionando aos autos o laudo técnico corroborando as alegações apresentadas na inicial, ao passo que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus da contraprova (CPC/15, art. 373, II e art. 6º, VIII, do CDC), no sentido de demonstrar a existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor ou de que realizou todos os serviços de manutenção necessários ao perfeito funcionamento da rede e ao seu funcionamento com a segurança necessária. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito na reiteração da prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. Assim, entendo como suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na r. sentença. 4. Apelo conhecido e improvido. (TJ-MA - AC: 00003854920178100146 MA 0376012018, Relator: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 27/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019 00:00:00).

Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, perda de uma chance e obrigação de fazer. Rompimento/queda de fio de alta-tensão. Morte de animais bovinos. Presença dos pressupostos da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

VII - Danos morais configurados. Quantum. Quanto a indenização por danos morais postulada, a requerida/2ª apelada deve ser condenada, pois a morte de 25 (vinte e cinco) animais bovinos de propriedade do autor/2º apelante que, até então, eram fonte de renda do recorrente, evidencia situação que excede o mero dissabor, configurando danos morais passíveis de indenização, sendo que o quantum indenizatório comporta fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, assim como a situação financeira das partes, e, ainda, em estrita observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade.

VIII - Danos morais. Correção monetária e juros de mora. Sobre o valor arbitrado para a reparação dos danos morais, deve incidir correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (TJ-GO - APL: 01379575520168090002, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 24/01/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO EM CERCA LOGRADOURO RURAL QUE ACARRETOU A MORTE DE ANIMAL EQUINO EM VIRTUDE DE ALTA DESCARGA ELÉTRICA. ÉGUA, VENCEDORA DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS, QUE SE ENCONTRAVA "PRENHA" NO MOMENTO DO ACIDENTE. CRIAÇÃO DO ANIMAL VISANDO PROVEITO ECONÔMICO, UMA VEZ QUE ERAM COMERCIALIZADOS OS SEUS ÓVULOS, TENDO A MESMA SIDO ARREMATADA EM LEILÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, UNICAMENTE PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, CUJO VALOR SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES.

(...)

E ainda que não se considere animal de estimação, é cabível a reparação por danos morais em virtude da notável má-prestação do serviço da ré, adotando uma postura negligente e desidiosa, uma vez que conforme os depoimentos testemunhais colhidos em Audiência de Instrução e Julgamento, a parte ré, apesar de comunicada do acidente, demorou mais de dois dias para se dirigir ao local para efetuar o desligamento da rede elétrica, o que impedia a retirada do animal, uma vez que condutor de energia elétrica. (TJ-RJ - APL: 00055117020128190028 RIO DE JANEIRO MACAE 1 VARA CIVEL, Relator: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 01/06/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 08/06/2016)

A respeito do assunto, Pires de Lima preleciona:

“Com a indenização não se pretende refazer o patrimônio, porque este nem parcialmente foi diminuído, mas, se tem simplesmente em vista dar à pessoa lesada uma satisfação que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença de puros danos morais, e a prestação pecuniária tem neste caso uma função simplesmente satisfatória. Se é certo não poderem pagar-se as dores sofridas, a verdade é que o dinheiro, proporcionado à pessoa disponibilidade que até aí não tinha, lhe pode trazer diversos prazeres que até certo ponto compensarão de dor que lhe foi causada injustamente”
.

(in Prática da Responsabilidade Civil, 3ª ed, p. 49/53).

No que concerne ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral
, este deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingindo, mas também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o quantum arbitrado pelo Juízo de Piso, qual seja, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afigura-se como justo para compensar os danos morais causados pela destruição parcial da propriedade rural recorrida, satisfazendo inclusive o caráter pedagógico da imposição.

Por fim, especificamente sobre os danos materiais, impende dizer que são devidos, na medida em que houve comprovação do efetivo prejuízo experimentado com o evento danoso.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE QUEDA DE FIOS DE ALTA TENSÃO. INCÊNDIO EM LAVOURA DE SOJA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RGE. ARTIGO 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da CF. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. 2. Em que pese fato de a requerida ser concessionária de serviço público, isso não afasta, de modo algum, a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso. 3.
Danos materiais. O autor comprovou, por meio de laudo técnico, prova testemunhal e notas fiscais, que sofreu danos materiais em sua lavoura de soja, e que tal se deu em razão do incêndio provocado por fio de energia elétrica da ré, bem como demonstrou o valor do prejuízo, a ré não logrou comprovar a regularidade na prestação do serviço. Artigo 333, I e II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano material configurado.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70055974307, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 18-12-2013) GRIFOU-SE

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É COMO VOTO.

Belém (PA), ____/___________________/_______

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/04/2021